Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-78.2019.8.11.0052
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000860-78.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS - CNPJ: 10.804.925/0001-49 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LUCIANA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 860.128.601-10 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E INAPLICABILIDADE DO CDC AFASTADAS -
DESCONTO INDEVIDO DE VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA -
PARTE QUE REQUER DEPOIMENTO PESSOAL DEVE ASSUMIR O RISCO DE PRODUZIR ELEMENTO DE CONVICÇÃO CONTRA SEU INTERESSE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

–
CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR -

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165826802
,
que julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte demandada à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, por força do artigo 42, parágrafo único, do CDC, com atualização IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do desembolso de cada parcela.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de R$5.000 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia grafotécnica;

2)

Inaplicabilidade do CDC;

3)

Exercício regular do direito;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Redução do
quantum
indenizatório;

6)

Descabimento da restituição em dobro;

7)

Juros moratórios a partir da data da prolação da sentença.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, por necessidade de perícia grafotécnica,
uma vez que a parte reclamada dispensou essa produção de prova quando instada a se manifestar,
conforme id.

165826801.

Ademais, rejeito a alegação de não incidência do CDC ao caso em comento, pois, como não restou evidenciada a existência de uma relação associativa, a situação se configura como uma relação de consumo, devendo incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo consta na petição inicial, a autora tomou ciência que foram descontados da sua pensão diversos valores de R$ 19,08 (dezenove reais e oito centavos), sob o código 239, tendo como credora a parte demandada.

Acrescenta que nunca contratou e/ou autorizou qualquer serviço junto ao demandado que pudesse legitimar os referidos descontos em seu benefício previdenciário.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a condenação da reclamada à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

A reclamada, em sede de contestação (id. 165826762), alega a ausência de vício na contratação, afirmando que a autora celebrou o contrato de seguro denominado PAPPI, registrado sob o no 50471139, anexando um documento devidamente assinado.

O magistrado singular julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte demandada à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, por força do artigo 42, parágrafo único, do CDC, com atualização IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do desembolso de cada parcela.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de R$5.000 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Esta lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1o da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Frise-se, ainda, que a responsabilidade da requerida a ser averiguada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico ou contrato via telefone existente entre as partes ou o que mais entendesse cabível para suportar o seu pedido de improcedência da demanda,
o que não ocorreu nos autos
.

No caso concreto, a parte requerente demonstrou os descontos em seu benefício previdenciário.

A controvérsia, como já dito, encontra-se na existência, ou não, de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar os descontos em seu benefício previdenciário.

Desse modo, cabia à parte requerida apresentar o contrato originário para embasar a legitimidade dos respectivos descontos mensais, o que não correu.

Na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, no sentido de que, quando o consumidor contestar a assinatura do contrato, o ônus de provar a autenticidade é da parte requerida.
(STJ, REsp 1.846.649-MA, Tese repetitiva no Tema 1061).

Firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).”

Com efeito, havendo impugnação da autenticidade da assinatura/digital constante de contrato por parte do consumidor, cabe à parte requerida o ônus de provar sua autenticidade, mediante os meios de provas legalmente admitidos.

No caso concreto, tem-se, assim, que a parte requerente não reconheceu a existência da assinatura posta no contrato e a parte requerida não conseguiu demonstrar que os descontos seriam legítimos.

Com efeito, a requerida não obteve êxito em demonstrar de forma concreta a efetiva realização do contrato.

Não demonstrada a legalidade da contratação do serviço/produto que justificasse o(s) desconto(s) previdenciário(s), patente o ato ilícito praticado pela parte requerida (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do produto/serviço sobre os proventos da parte requerente. “

No caso, e
mbora a reclamada alegue a existência de contratação, esta não logrou êxito em comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia,
conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Em seu depoimento pessoal (id. 165826792), a autora relata que:
“ O nome eu sei que é meu, mas a assinatura não é minha porque quem dera se eu fizesse assim, com todo respeito, se eu fizesse assim bem feito. Pode olhar na minha assinatura aqui, eu já assinei, já fiz contrato com negócio de empréstimo. E, esse aí eu fique sabendo lá no INSS quando eu fui lá, porque eu não sei ler e nem sabia que descontava nada. Aí, quando eu fui lá no INSS, conversando com uma moça, ela me avisou. Até esse momento eu não sabia desse contrato, eu nunca fiz essa assinatura. “

Insta ressaltar que a parte que requer depoimento pessoal deve assumir o risco de produzir elemento de convicção contra seu interesse. A propósito:

DEPOIMENTO PESSOAL - MEIO DE PROVA - VALIDADE - PROVA SUFICIENTE DO ALEGADO
- INVERSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT. RI 2035/2011, Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2012, Publicado no DJE 15/03/2012).
Destaquei.

Desse modo, tenho que efetivamente restou comprovada a lesão ao direito da autora, em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, restando incontroverso a contratação de prestação de serviço junto à recorrente.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, acertada a decisão monocrática ao determinar a
restituição do valor pago pela autora
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ainda, não há que se falar na inexistência de danos morais, uma vez que a reclamante foi surpreendida com a falha na prestação do serviço da demandada, fato que frustrou, de maneira parcial, o recebimento de uma verba de caráter alimentar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante

descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado,
impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de correção monetária IPCA-E. Contudo,
faz-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Importa ressaltar que a incidência dos juros de mora e correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Ainda sobre esse ponto, não merece guarida o pleito de incidência de juros moratórios a partir do arbitramento, visto que em se tratando de relação extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
determinando, de ofício, que a correção monetária seja realizada pelo índice INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023